Tribunal: TJDFT
Processo: 0733065-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733065-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA, INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado diante da multiplicidade de constrições já registradas na sua matrícula (autos no 0703582-30.2021.8.07.0011, ID no 203361613). 2. O agravante alega, em suma, que é imprescindível determinar a penhora do imóvel pleiteada, pois já foram realizadas outras diligências, sem efetividade, e não tem condições de indicar outro bem da devedora passível de constrição. 3. Narra que tenta receber o valor devido, que atualizado já se encontra em mais de R$ 4.280.000,00, mas vem encontrando dificuldades, pois todas as pesquisas aos sistemas conveniados retornaram sem resposta positiva. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a penhora do bem indicado e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 62699657). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8.Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. A decisão recorrida destacou que não seria possível determinar a penhora do imóvel, pois na matrícula do bem já constam diversos registros de constrições e indisponibilidades, comprometendo a efetividade da medida. 10. De fato, há várias anotações de penhoras e medidas de indisponibilidade que podem comprometer a efetividade da constrição (ID no 202990071), mas essa análise somente será possível após a alienação do bem. 11. Após a venda, o montante obtido será objeto de divisão entre os credores, observadas as preferências legais, aquelas derivadas de garantia real e a ordem de preferência dos primeiros que solicitaram a constrição, até o esgotamento dos valores apurados (CPC, artigos 797, parágrafo único; 908 e 909). 12. Até que ocorra a venda do bem, ao credor deve ser preservado o direito de receber os valores que lhes são devidos, mesmo que a possibilidade de adimplemento seja remota e parcial. Como consequência, deve ser anotada a penhora na matrícula do imóvel indicado, para viabilizar o pagamento da quantia devida ao credor na ocasião da alienação judicial. 13. Precedente: TJDFT Acórdão no 1819998, 07384249820238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a penhora do imóvel indicado pelo agravante na origem: matrícula no 139.568 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade do agravado/executado, Paulo Roberto Nascimento de Moura Silva – CPF no 584.353.101-59, até o limite dos valores por ele devidos (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo de origem para a adoção das medidas necessárias ao cumprimento desta decisão. 17. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO